Tribunal: STF
Processo: HC 198353
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, que, no bojo do Petição 14.026/DF, determinou que o paciente fosse submetido a perícia médica oficial, antes de decidir sobre o pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar para tratamento de saúde.
    Narram os impetrantes que o paciente está preso provisoriamente desde 31.08.2020, sendo denunciado em 14.09.2020, mas sem previsão de que a Corte Especial delibere sobre a admissibilidade da peça acusatória.
    Sustentam, em síntese, que o quadro de saúde do paciente é grave por ser portador de hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia mista grave, depressão e distúrbio do sono, sendo indicado o acompanhamento médico semanal. Afirmam, ainda, que, em 2017, o paciente teria sido submetido a cateterismo cardíaco urgente com realização de angioplastia e colocação de dois stents farmacológicos.
    Alegam que foi pleiteado junto ao sistema prisional um acompanhamento mínimo por médico particular, mas apenas foi obtida a informação de que seria necessária autorização judicial.
    Aduzem, também, que foi inscrito para realização de exames imprescindíveis à detecção do estado de saúde do paciente, mas sem qualquer perspectiva de alguma data para realização dos procedimentos.
    Asseveram que a decisão impugnada, ao decidir submeter o paciente à perícia médica, corresponde a um indeferimento indireto do pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, dada as dificuldades atuais enfrentadas pela Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, o que, certamente, levará muito tempo para ser realizada. 
    Argumentam, outrossim, que os quesitos apresentados para a realização da perícia já se encontram respondidos pelos pareceres médicos apresentados, os quais informaram as comorbidades que o paciente possui, bem assim indicam a necessidade de tratamento médico periódico que não é viabilizado no interior do presídio.
    Ponderam, ademais, que o paciente está inserido no grupo de risco em caso de contaminação pela COVID-19.
    À vista do exposto, requerem, liminarmente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    É o relatório. Decido.
    2. Cabimento do habeas corpus:
    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra ato de membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental.” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    Não se inaugura a competência deste Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes: 
    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)
    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF.” (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca despacho proferido pelo Min. Benedito Gonçalves, que, na ambiência do STJ, determinou que o paciente fosse submetido à perícia médica antes de decidir sobre o pedido da conversão da prisão preventiva em domiciliar.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O ato apontado coator, em 18.02.2021, atendendo a manifestação do Ministério Público Federal, apenas decidiu submeter, com urgência, o paciente a perícia médica oficial a fim de verificar com exatidão o quadro de saúde do paciente, mediante a realização dos exames médicos necessários (eDOC. 12, grifei):
    “Trata-se de requerimentos de conversão da prisão preventiva de JOSÉ CARLOS DE MELO em prisão domiciliar, cumulada ou não com outras medidas cautelares, fundamentados, na essência, na alegação de que ‘[...] o requerente padece de grave quadro de saúde, necessitando de importantes cuidados médicos e de exames complexos, os quais não podem ser providenciados no estabelecimento prisional, pois não disponibilizados pela administração penitenciária’ e, ainda, no argumento de que ‘[...] a maioria das comorbidades de JOSÉ CARLOS o insere no grupo de risco em caso de contaminação pela Covid-19, nos estritos termos da Recomendação CNJ nº 62/2020’.
    Com os pedidos, aportaram aos autos documentos. 
    Após ter vista dos autos, o Ministério Público Federal manifestou-se no sentido de que “É indispensável a submissão do requerente a perícia médica que ateste seu estado de saúde”. 
    Tem razão o Ministério Público. 
    Embora o requerente tenha apresentado documentos que indicam a existência de diversas comorbidades, é certo que a administração da unidade prisional está ciente da necessidade da realização de exames de saúde e já fez os devidos encaminhamentos (fl. 17, e-STJ). 
    Por outro lado, o relatório médico de fl. 19 (e-STJ), datado de 25 de janeiro do corrente ano, não detalha com precisão quais as moléstias acometem o requerente e se a sua permanência no ambiente carcerário o expõe a iminente risco de morte. 
    Diante dessa realidade, DETERMINO que JOSÉ CARLOS DE MELO seja submetido a perícia médica oficial, inclusive, se o caso, com realização dos exames indicados pelo médico público responsável pelos atendimento na unidade prisional (fls. 19-20, e-STJ) – sem prejuízo de outros que forem necessários –, cabendo ao médico perito responder aos seguintes quesitos: (a) se o paciente apresenta comorbidades; (b) quais são essas eventuais comorbidades; (c) qual o estado geral de saúde do paciente; (d) se o paciente pode permanecer preso, recebendo adequado acompanhamento ou tratamento no interior da unidade prisional. 
    A defesa poderá apresentar seus quesitos diretamente ao juízo de primeiro grau, caso entenda necessário. 
    À Coordenadoria: 
    (a) expeça-se carta de ordem juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro, a fim de que nomeie médico perito especialista em cardiologia, com urgência, encaminhando-lhe cópia da petição inicial e dos documentos que a instruem (fls. 3-2, e-STJ), bem como desta decisão. 
    (b) intime-se o MPF e a defesa do acusado, por seus advogados constituídos. ” 
    Cabe destacar, ainda, por oportuno, as seguintes considerações lançadas pelo Ministério Público Federal no STJ ao requerer a realização de perícia médica oficial, destacando-se que o paciente tem sido submetido à atendimento médico no estabelecimento prisional (eDOC. 10, págs 63/64):
    “Conforme se vê do documento de fl. 17 e-STJ, a administração do estabelecimento prisional já está ciente da pretensão do requerente de submeter-se a exames médicos e já fez os encaminhamentos devidos, providenciando a ‘solicitação de agendamento do exame necessário ao custodiado’. 
    Outrossim, o relatório médico de fl. 19 e-STJ informa que o requerente, atendido em 25 de janeiro do corrente ano, nada sentia no momento do exame, estando lúcido, orientado, eupneico (portanto, com respiração normal, saudável, sem problemas), corado, hidratado, com boa pressão arterial (PA 110x70) e temperatura corporal (36,3º C), além de adequada saturação de oxigênio (96%) e frequência cardíaca (74 bpm). 
    O médico responsável pelo atendimento apontou que o tempo para a realização dos exames pretendidos pelo requerente depende de vaga a ser liberada pelas respectivas regulações, mas não informou se tratar de paciente em iminente risco ou algo nesse sentido. 
    Desse modo, para que possa haver alguma alteração no quadro jurídico-processual, é imprescindível que JOSÉ CARLOS DE MELO se submeta aos exames indicados pelo médico público responsável pelos atendimento na unidade prisional (fls. 19/20 eSTJ), passando por perícia médica oficial que ateste o seu estado geral de saúde e a possibilidade ou não de receber tratamento no interior do sistema carcerário. 
    A conversão em prisão domiciliar só terá lugar em caso de impossibilidade de manutenção da custódia, o que, repita-se, só poderá ser aferida após a perícia.” (grifei) 
    Da situação fática evidenciada não depreendo que o ato impugnado beire à teratologia ou ilegalidade, passível de concessão de ofício por meio da estreita via do habeas corpus.
    Trata-se, ao que tudo indica, de matéria ainda não apreciada de forma exaustiva pelo Juízo originário do feito, a indicar a um só tempo: (i) a ausência de ilegalidade atribuível à autoridade coatora, pois não houve, a rigor, negativa ao pedido do impetrante e (ii) supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou, em definitivo, quanto ao pleito deduzido. 
    Quanto ao ponto, elucido que as providências adotadas pelo Min. Relator do feito no STJ, como se depreende do ato apontado como coator, sinalizam que a matéria está sendo analisada de forma diligente, cautelosa e pormenorizada, a recomendar que se aguarde o pronunciamento do juiz natural da causa. 
    De tal entendimento, ademais, não destoa a consolidada jurisprudência desta Corte, a qual reiteradamente já asseverou que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais não analisados pelo Juízo originário da causa:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    3. Assim, não sendo possível, por ora, visualizar o constrangimento ilegal alegado, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro art. 21, §1º, RISTF.
    Intime-se. 
    Brasília, 03 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente